Tribunal: TJSP
Processo: 3007342-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ção de depósito prioritário realizado pelo DEPRE-A controvérsia cinge-se a verificar se incide, no caso, a Lei Estadual no 17.205/2019, que estabeleceu novo limite para fins de requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades Estaduais, para pagamento como obrigações de pequeno valor - Assim, de fato é facultado ao ente federativo (no caso, o Estado) a definição de limites para pagamento através de RPV ou Precatório - Entretanto, a norma estadual que a Fazenda Estadual pretende seja aplicada na espécie, passou a vigorar em 08.11.2019, data posterior ao trânsito em julgado do título executivo judicial, que determinou o pagamento da obrigação - Ressalta-se, por importante, que o ato de renúncia aos valores excedentes ao limite para pagamento via requisição de pequeno valor não cria a obrigação de pagar em face da executada; trata-se de mera limitação do valor a ser pago – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3007342-79.2021.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
Complementação de depósito prioritário realizado pelo DEPRE-A controvérsia cinge-se a verificar se incide, no caso, a Lei Estadual no 17.205/2019, que estabeleceu novo limite para fins de requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades Estaduais, para pagamento como obrigações de pequeno valor - Assim, de fato é facultado ao ente federativo (no caso, o

Ementa:
Complementação de depósito prioritário realizado pelo DEPRE-A controvérsia cinge-se a verificar se incide, no caso, a Lei Estadual no 17.205/2019, que estabeleceu novo limite para fins de requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades Estaduais, para pagamento como obrigações de pequeno valor - Assim, de fato é facultado ao ente federativo (no caso, o Estado) a definição de limites para pagamento através de RPV ou Precatório - Entretanto, a norma estadual que a Fazenda Estadual pretende seja aplicada na espécie, passou a vigorar em 08.11.2019, data posterior ao trânsito em julgado do título executivo judicial, que determinou o pagamento da obrigação - Ressalta-se, por importante, que o ato de renúncia aos valores excedentes ao limite para pagamento via requisição de pequeno valor não cria a obrigação de pagar em face da executada; trata-se de mera limitação do valor a ser pago – Recurso improvido.